Tribunal: TJDFT
Processo: 0732849-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO/ARROLAMENTO. DÍVIDAS QUE SUPLANTAM OS CRÉDITOS. AUSENTE O INTERESSE DE AGIR. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir traduz-se no binômio necessidade-adequação. Necessidade da tutela jurisdicional do Estado para o alcance do resultado pretendido e adequação entre o que se pretende e o provimento jurisdicional concretamente solicitado.

2. No caso em exame, não há como prosseguir com o inventário negativo, que pressupõe a inexistência de bens.

3. As dívidas deixadas pelo de cujus suplantam os créditos. Logo, por haver inúmeros credores não cabe ao juízo do inventário determinar a ordem de preferência entre eles.

4. Apelação não provida. Unânime.